Tribunal: TJMT
Processo: 1025490-78.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1025490-78.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS/MT.
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DIONE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 A 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. FÉRIAS COLETIVAS. DESCONTO PROPORCIONAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora temporária contratada pela Secretaria de Estado de Educação, condenando o ente público à restituição de valores descontados a título de férias coletivas. A autora alegou ilegalidade do desconto, sob o fundamento de ausência de anuência e violação ao direito à remuneração integral. O Estado recorreu pleiteando a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do desconto proporcional realizado nos vencimentos da servidora contratada temporariamente, sob a justificativa de férias coletivas gozadas sem o cumprimento do período aquisitivo de 12 meses de exercício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Estadual no 50/1998 assegura 45 dias de férias anuais aos profissionais da educação básica, inclusive os contratados temporariamente, desde que cumprido o requisito de 12 meses de efetivo exercício, conforme interpretação consolidada no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).
4. A autora laborou de abril a dezembro do exercício de 2023, perfazendo 09/12 avos do período aquisitivo, o que autoriza apenas o pagamento proporcional das férias e do terço constitucional.
5. O desconto relativo às férias coletivas está amparado nos arts. 29 e 36 do Decreto Estadual no 656/2020, que condicionam o pagamento integral das vantagens pecuniárias das férias à conclusão do período aquisitivo.
6. O entendimento consolidado nesta Turma Recursal reconhece a legalidade do desconto proporcional em situações análogas, quando não cumprido o período mínimo exigido para a fruição integral do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. É legal o desconto proporcional referente às férias coletivas quando a servidora contratada temporariamente não cumpre o período aquisitivo de 12 meses previsto na legislação estadual. 2. O servidor temporário faz jus ao gozo e pagamento proporcional de férias e adicional de 1/3, conforme o tempo efetivamente laborado. 3. A restituição de valores descontados a título de férias coletivas não é devida quando o desconto observa os critérios fixados na legislação vigente, especialmente no Decreto Estadual no 656/2020”.
__________
Dispositivos relevantes citados: LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55; Decreto Estadual no 656/2020, arts. 29 e 36.Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJMT, N.U 1001462-68.2023.8.11.0007, Segunda Turma Recursal, j. 10.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025490-78.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIONE DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 569.400.925-87 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025